Tribunal: TJMT
Processo: 1011319-67.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011319-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), DANIEL HOEFEL MORANDINI - CPF: 006.550.521-27 (AGRAVANTE), MARCELO HOEFEL MORANDINI - CPF: 024.320.911-83 (AGRAVANTE), RAFAEL HOEFEL MORANDINI - CPF: 026.009.381-50 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), ADILSON MATSCHINSKE - CPF: 874.962.671-04 (AGRAVADO), MARCIO MATSCHINSKE - CPF: 001.658.991-23 (AGRAVADO), DIETER MATSCHINSKE - CPF: 002.895.261-83 (AGRAVADO), DALCI MATSCHINSKE - CPF: 692.368.011-53 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – PRETENSÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que inviável o deferimento quando irreversíveis os efeitos da decisão,
ex vi
do § 3º do artigo 300, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011319-67.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

DANIEL HOEFEL MORANDINI E OUTROS

AGRAVADOS:

ADILSON MATSCHINSKE E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
DANIEL HOEFEL MORANDINI e OUTROS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr. Cássio Luís Furim
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1005109-30.2018.8.11.0045 ajuizada em face de
ADILSON MATSCHINSKE e OUTROS
, que indeferiu o pedido de tutela provisória em que se pretendia a outorga da escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da lide.

Os agravantes aduzem que na origem ingressaram com ação de obrigação de fazer contra os agravados, buscando, como tutela de urgência, que os réus fossem obrigados a outorgar a escritura pública do imóvel que venderam, sobretudo a fim de preservar este bem de uma possível expropriação do patrimônio dos réus, pelo risco existente retratado nas inúmeras execuções ajuizadas contra eles.

Dizem que
“há chances de falecimento dos agravados, sobretudo neste momento peculiar causado pela pandemia do COVID-19, já que os mesmos integram o grupo de risco, além do fato de que os agravados respondem por diversas execuções na justiça, podendo, a qualquer momento, serem expropriados do imóvel por outras dívidas já executadas”
(sic).

Alegam que
“já houve o pagamento integral das parcelas pelos agravantes, não podendo ser impedidos da respectiva outorga da escritura pública do imóvel que adquiriram através da compra e venda celebrada”
(sic).

Além disso, destacam que
“existe o fato de que, devido à natureza da atividade desenvolvida pelos agravantes (produtores rurais), eles precisam oferecer bens à garantia para obter empréstimos, sendo que o imóvel que compraram e pagaram não podem indicá-lo em garantia porque ainda não foi transferida a propriedade para seus nomes”
(sic).

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de determinar aos agravados que outorguem de imediato a escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da lide aos agravantes. Subsidiariamente, se necessário, que oferecem como garantia o próprio imóvel objeto da lide, ou outro imóvel diverso pertencente aos mesmos, sendo o
“Imóvel rural nº 05, com a área de 66,7991 ha, localizado no município de Santa Rita do Trivelato/MT, registrado na matrícula nº 18.132 junto ao CRI da comarca de Nova Mutum/MT, avaliado na quantia total de 33.399,55 sacas de soja de 60 kg, ou seja, na presente data na quantia de R$ 3.256.456,12 (três milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e doze centavos)”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim 22/06/2020, conforme Id. 47160990.

Contraminuta ofertada no Id. 50420459.

Preparo recursal recolhido sob o Id. 43879980.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão proferida pelo juízo singular que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela provisória em que se pretendia a outorga a escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da lide.

Eis o teor do
decisum
no ponto de interesse:

“[...] No caso em análise, denota-se que
o contrato em questão fora celebrado na data de 09.09.2009, sendo que a partir da segunda parcela (30.03.2011) constava a obrigação da parte Requerida de lavrar a transferência da escritura pública.

O disposto na exordial, informa que
a parte Requerente somente expediu notificação extrajudicial requerendo o cumprimento da obrigação nas datas de 13.03.2018 e 03.05.2018, sendo a lide proposta na data de 29.11.2018.

Ademais, a parte Requerida alegou exceção de contrato não cumprido, sob o fundamento de que não houve o cumprimento integral da obrigação de pagamento pelos Autores.

Nesta senda, denota-se que a alegação de descumprimento contratual não é contemporânea a propositura da lide, afastando, assim, o caráter imprescindível da medida, de modo que não verificado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acrescenta-se, também, o fato de a parte Requerida sustenta que não houve cumprimento integral do pagamento, portanto, controversa a probabilidade do direito.

O “mandamus” jurisdicional não pode basear-se tão somente nas alegações da parte Autora, as quais carecem de prova a ensejar o deferimento da medida postulada, ou seja, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito.

[...]

II.1 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, uma vez que, ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, "caput", do Código de Processo Civil. [...]”
– Id 43811048, págs. 3/4 (Grifos nossos)

Irresignados, os agravantes, dentre outros pontos, destacam a necessidade da concessão da medida de urgência vindicada na origem, cuja finalidade visa preservar este bem de uma possível expropriação do patrimônio dos réus, pelo risco existente retratado nas inúmeras execuções ajuizadas contra eles, sobretudo considerando que
“existe o fato de que, devido à natureza da atividade desenvolvida pelos agravantes (produtores rurais), eles precisam oferecer bens à garantia para obter empréstimos, sendo que o imóvel que compraram e pagaram não podem indicá-lo em garantia porque ainda não foi transferida a propriedade para seus nomes”
(sic). Subsidiariamente, pleiteiam que seja oferecido como garantia o próprio imóvel objeto da lide, ou outro imóvel diverso pertencente aos mesmos, sendo o
“Imóvel rural nº 05, com a área de 66,7991 ha, localizado no município de Santa Rita do Trivelato/MT, registrado na matrícula nº 18.132 junto ao CRI da comarca de Nova Mutum/MT, avaliado na quantia total de 33.399,55 sacas de soja de 60 kg, ou seja, na presente data na quantia de R$ 3.256.456,12 (três milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e doze centavos)”
(sic).

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, constata-se que as medidas requeridas, se concedidas, esgotaria o objeto da ação de obrigação de fazer, pois correspondem exatamente ao provimento final pleiteado, e não seus efeitos.

O artigo 300, § 3º, do CPC estabelece que
"a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão".

In caso
, considerando que o contrato objeto do litígio fora celebrado na data de 09/09/2009 e as notificações extrajudiciais para cumprimento voluntário da obrigação de transferência da escritura pública realizada tão somente nas datas de 13/03/2018 e 03/05/2018, tal como consignado pelo togado singular, não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que ainda poderá ser concedido aos agravantes ao final do processo. Além disso, percebe-se que há manifesto perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão agravada.

Sobre a impossibilidade de concessão de antecipação de tutela com natureza satisfativa e irreversível, já decidiu este Sodalício, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – CONCESSÃO INVIÁVEL
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o contraditório ainda não foi viabilizado e há incerteza quanto aos argumentos apresentados, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência ante o risco de irreversibilidade da decisão (§ 3º do artigo 300 do CPC)”
(N.U 1011120-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE IMEDIATA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA OUTORGA DE ESCRITURA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA –
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR, NESSA ETAPA PROCESSUAL, A EXISTÊNCIA DA URGÊNCIA DA MEDIDA, BEM COMO DO PERIGO DE DANO OU PREJUÍZO GRAVE
–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A irreversibilidade da medida pressupõe cautela em seu deferimento, razão pela qual se faz necessária análise mais detida dos elementos probatórios carreados aos autos em cognição exauriente, respeitado o contraditório (arts. 10 e 300, §3º, do Código de Processo Civil), e em observância ao caráter satisfativo da medida, a qual, se aplicada, esgota a prestação jurisdicional por corresponder à concessão de plano do provimento buscado a final.”
(TJMT – AI 1015818- 31.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

No que tange ao pedido subsidiário, qual seja, que seja dado em garantia o próprio imóvel ou outro de valor similar, verifica-se que o pleito não foi objeto de análise pelo Juiz togado, e, por isso, não contido na decisão agravada, de modo que o presente instrumento deve restringir-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA COM AMPARO NO ART. 300 DO CPC – SUSPENSÃO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – CABIMENTO – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMUNICABILIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS PELO DE CUJUS –
QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELA DECISÃO RECORRIDA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Presentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão de inventário extrajudicial a fim de que se decida sobre a possível existência de união estável e os limites da comunicabilidade do patrimônio deixado pelo de cujus.
É vedada a apreciação pelo Tribunal das teses de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e incomunicabilidade dos bens adquiridos pelo de cujus se tais matérias não foram objeto da decisão recorrida, visto que implicaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição”
.
(TJMT Agravo de Instrumento 1009934-55.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E, NESTA PARTE, NEGO PROVIMENTO
ao mesmo, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020